Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ATO DE ELIMINAÇÃO. LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que os requerimentos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo foram realizados no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, tais pedidos não devem ser analisados, porquanto não observaram o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que considerou válido ato administrativo que eliminou a apelante do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF (Edital no. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023), após ter sido considerada inapta na avaliação médica por condição incapacitante (“raquisquise de L5”).
3. Na espécie, inexiste vício na motivação do ato administrativo, pois, além de a ficha de avaliação médica da banca examinadora confirmar que os exames apresentados foram efetivamente analisados, destacou-se expressamente a condição incapacitante situada na coluna (raquisquise), em específica vértebra (L5), em conformidade com o laudo apresentado pela própria candidata, não se havendo falar em ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.
4. Não prevalece a alegação de que a avaliação médica teria sido realizada de maneira genérica, sobretudo porque a discussão técnica quanto à (in)compatibilidade entre a referida anomalia e o desempenho da atividade policial deveria ter sido submetida à banca examinadora logo após a abertura do certame, por impugnação editalícia, e não somente após a inabilitação da candidata, que, mesmo ciente da específica patologia que a acomete, optou por realizar certame que expressamente veda a referida condição incapacitante, circunstância que, por si só, dispensaria qualquer excepcionalidade por análise individualizada, razão pela qual se mantém incólume a sentença combatida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.